Tribunal: STF
Processo: ADI 6035
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Oposição por amicus curiae. Ilegitimidade recursal. Ausência de contradição e obscuridade. embargos não conhecidos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por amicus curiae contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que manteve decisão monocrática de negativa de seguimento à ação direta de inconstitucionalidade.



    2. O embargante aponta a existência de (i) contradição, sob a alegação de que o acórdão embargado “adentrou ao mérito da controvérsia constitucional, tecendo considerações que extrapolam a mera análise formal da natureza do ato normativo”; e (ii) obscuridade, por supostamente não ter apresentado as razões que levaram a Corte a concluir pela natureza secundária do ato normativo impugnado



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se amicus curiae detém legitimidade para opor embargos de declaração em ações de controle concentrado de constitucionalidade; (ii) saber se há contradição e obscuridade no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal não reconhece legitimidade recursal ao amicus curiae. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o amicus curiae exerce atividade meramente colaborativa e não está inserido no rol dos legitimados para interpor recursos nas ações de controle abstrato - não se aplicando a disciplina do art. 138, §1º, do CPC, à espécie. 



    5. Não há contradição a ser corrigida, pois o acórdão embargado se ateve unicamente à cognoscibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, não havendo qualquer apreciação sobre o seu mérito.



    6. Considerando que o acórdão embargado trouxe expressamente os fundamentos pelos quais firmou-se convicção de que o artigo 36 da Instrução Normativa MPOG nº 02, de 2018 possui natureza regulamentar, não há obscuridade a ser esclarecida.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a oposição de embargos de declaração para rediscussão de questões que já foram objeto de apreciação anterior, tampouco para reforma de decisões proferidas pela Corte.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração não conhecidos.



________________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 138, §1º, e art. 1.022; Lei nº 8.112/1991, arts. 44, II, e 92.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.958-ED-ED, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/04/2025; STF, ADC nº 49-ED-ED-ED/RN, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/02/2024; STF, ADI nº 5.882-ED/SC, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça, j. 02/10/2023; STF, ADI nº 3.239-ED-segundos/DF, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/12/2019.